Tribunal: TJDFT
Processo: 0746897-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746897-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO CANDIDO DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a preliminar suscitada no parecer ministerial. Prazo de 10 (dez) dias, considerando a prerrogativa legal. Brasília, 20 de abril de 2021 19:30:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator